Tribunal: TJMT
Processo: 0039978-53.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039978-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MARTINS PEREIRA - CPF: 064.963.341-53 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 – APLICABILIDADE – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – TEMA 1.109 DO STJ – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE ATO QUE RECONHEÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA O DIREITO PLEITEADO – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.109, firmou a seguinte tese: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

In casu
, o Acórdão e o Tema 1.109 do STJ, estão em sintonia.

Juízo de Retratação Negativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por Antônio Fernando Martins Pereira, em face sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0039978-53.2015.811.0041, reconheceu a prescrição administrativa, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. “Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.” (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020).

3. Recurso desprovido.

Contra esse acórdão,
Antônio Fernando Martins Pereira

interpôs Recurso Especial (id. 90042450).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para verificação de possível juízo de conformidade/retratação quanto à aplicação do Tema 1.109 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em repercussão geral (id. 187246175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo STJ exarado no Tema 1.109 -

REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS.

Pois bem, no Tema n. 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese:

“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.

Ocorre, todavia, que inexiste, na hipótese em apreço, qualquer ato por parte da Administração Pública que tenha reconhecido na seara administrativa o direito pleiteado pelo Recorrente.

Deste modo, se inexiste qualquer reconhecimento administrativo favorável ao Recorrente, não há que se falar em hipotética renúncia à prescrição.

E mais, segundo a tese firmada pela Colenda Corte Cidadã, ainda que tal reconhecimento tivesse efetivamente sido realizado, a renúncia somente poderia se dar com arrimo em lei autorizativa específica, o que também não se verifica no cenário em questão.

Partindo dessas premissas, embora a Vice-Presidência tenha devolvido os autos para a verificação de um possível juízo de retratação, certo é que referido Tema é desfavorável à parte apelante, uma vez que não reconhece a renúncia da prescrição.

No caso, portanto, o acórdão prolatado por esta Câmara se alinha à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.109.

Por todo o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho inalterado o Acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024